Tribunal: TJPA
Processo: 0003625-66.2019.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ACORDÃO Nº. 213555? PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES RELATIVA A DOSIMETRIA ? NÃO APLICAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO ? ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA ? OMISSÃO QUANTO A SUPOSTA TORTURA SOFRIDA PELO RÉU - ? TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO DECISÃO EMBARGADA ? MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ? EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO. 1. Os embargos merecem ser rejeitados, tendo em vista que o acordão embargado analisou detidamente a dosimetria aplicada pelo magistrado a quo, não existindo qualquer das omissões alegadas. 2. A dosimetria realizada pelo magistrado a quo, considerou duas circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu, a culpabilidade e os antecedentes criminais, as quais foram mantidas, justificadamente, como desfavoráveis ao réu, pelo acordão embargado. 3. A culpabilidade foi negativada em razão da quantidade de droga apreendida, a qual estava em forma in natura, o que demonstra não apenas a venda do entorpecente, mas também a preparação. Desta forma restou denotado que o réu era responsável por várias fases do crime, iniciando pelo armazenamento, preparação e venda. 4. Com relação os antecedentes criminais também negativados com a justificativa de ser o réu reincidente, nos moldes da certidão constante dos autos. Tendo sido ressaltado ainda, que o réu possui duas condenações anteriores com transito em julgado, razão pela qual não existe óbice em utilizar uma das condenações na primeira fase e a outra na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento do STJ, citado no acordão embargado. 5. Como se vê não houve a necessidade de correção das circunstâncias negativadas, tendo em vista que as mesmas foram devidamente fundamentadas, por tanto não há que se falar em ausência de fundamentação idônea. 6. Com relação a não aplicação do regime menos gravoso, igualmente não precede a alegação do embargante, uma vez que o réu é reincidente, portanto, não faz jus ao que dispõe o art. 33, §2º, b do CP. 7. No que se refere a alegação e omissão quanto a suposta tortura sofrida pelo embargante, o acordão guerreado, analisou e entendeu que não existe nos autos elementos comprobatórios quanto a ocorrência dos fatos alegados. 8. É cediço que para a oposição do recurso de embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do Codex Processual Penal.9. O presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente a rediscussão de matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão 213.555, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão do não provimento do seu pleito.10. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003625-66.2019.814.0501.
EMBARGANTE:
LEYLSON TEODORO NERY BONFIM.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 213.555 - DJ: 12.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº.
213555
- PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES RELATIVA A DOSIMETRIA - NÃO APLICAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA - OMISSÃO QUANTO A SUPOSTA TORTURA SOFRIDA PELO RÉU - - TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO DECISÃO EMBARGADA - MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Os embargos merecem ser rejeitados, tendo em vista que o acordão embargado analisou detidamente a dosimetria aplicada pelo magistrado
a quo
, não existindo qualquer das omissões alegadas.
2.

A dosimetria realizada pelo magistrado a quo, considerou duas circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu, a culpabilidade e os antecedentes criminais, as quais foram mantidas, justificadamente, como desfavoráveis ao réu, pelo acordão embargado.
3.

A culpabilidade foi negativada em razão da quantidade de droga apreendida, a qual estava em forma in natura, o que demonstra não apenas a venda do entorpecente, mas também a preparação. Desta forma restou denotado que o réu era responsável por várias fases do crime, iniciando pelo armazenamento, preparação e venda.
4.

Com relação os antecedentes criminais também negativados com a justificativa de ser o réu reincidente, nos moldes da certidão constante dos autos. Tendo sido ressaltado ainda, que o réu possui duas condenações anteriores com transito em julgado, razão pela qual não existe óbice em utilizar uma das condenações na primeira fase e a outra na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento do STJ, citado no acordão embargado.
5.

Como se vê não houve a necessidade de correção das circunstâncias negativadas, tendo em vista que as mesmas foram devidamente fundamentadas, por tanto não há que se falar em ausência de fundamentação idônea.
6.

Com relação a não aplicação do regime menos gravoso, igualmente não precede a alegação do embargante, uma vez que o réu é reincidente, portanto, não faz jus ao que dispõe o art. 33, §2º,
b
do CP.
7.

No que se refere a alegação e omissão quanto a suposta tortura sofrida pelo embargante, o acordão guerreado, analisou e entendeu que não existe nos autos elementos comprobatórios quanto a ocorrência dos fatos alegados.
8.

É cediço que para a oposição do recurso de embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal.
9.

O presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente a rediscussão de matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão 213.555, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão do não provimento do seu pleito.
10.

Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA,
17 de dezembro de 2020

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003625-66.2019.814.0501.
EMBARGANTE:
LEYLSON TEODORO NERY BONFIM.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 213.555 - DJ: 12.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o V. Acórdão 213555, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como ora embargante,
LEYLSON TEODORO NERY BONFIM
.

Pugna o embargante pela reforma do acordão mencionado, para suprir supostas omissões relativas não aplicação do regime menos gravoso, considerando que a pena aplicada ao réu foi de 07 anos de reclusão. Aduz que não houve aplicação de atenuante genéricas, assim como não houve individualização da pena, sendo a dosimetria fundamentada de forma inidônea.

Afirma ainda que o acordão embargado foi omissão quanto as alegações de tortura perpetradas por policiais contra o réu.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 206/208, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, ante a inexistência de omissão.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão 213.555 - DJ: 12.08.2020 (fls. 188/191), da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau.

O embargante alega que o acordão embargado é omisso, tendo em vista que não aplicou o regime menos gravoso, mesmo tendo sido aplicada pena de 07 anos de reclusão.

Aduz ainda, que não houve aplicação de atenuante genéricas, assim como não houve individualização da pena, sendo a dosimetria fundamentada de forma inidônea.

Afirma finalmente, que o acordão embargado foi omissão quanto as alegações de tortura perpetradas por policiais contra o réu.

Os embargos merecem ser rejeitados, tendo em vista que o acordão embargado analisou detidamente a dosimetria aplicada pelo magistrado
a quo
, não existindo qualquer das omissões alegadas. Vejamos:

A dosimetria realizada pelo magistrado a quo, considerou duas circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu, a culpabilidade e os antecedentes criminais, as quais foram mantidas, justificadamente, como desfavoráveis ao réu, pelo acordão embargado.

A culpabilidade foi negativada em razão da quantidade de droga apreendida, a qual estava em forma in natura, o que demonstra não apenas a venda do entorpecente, mas também a preparação. Desta forma restou denotado que o réu era responsável por várias fases do crime, iniciando pelo armazenamento, preparação e venda.

Com relação os antecedentes criminais também negativados com a justificativa de ser o réu reincidente, nos moldes da certidão de fl. 75-v, tendo sido ressaltado ainda que o réu possui duas condenações anteriores com transito em julgado, razão pela qual não existe óbice em utilizar uma das condenações na primeira fase e a outra na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento do STJ, citado no acordão embargado.

Como se vê não houve a necessidade de correção das circunstâncias negativadas, tendo em vista que as mesmas foram devidamente fundamentadas, por tanto não há que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Com relação a não aplicação do regime menos gravoso, igualmente não precede a alegação do embargante, uma vez que o réu é reincidente, portanto, não faz
jus
ao que dispõe o art. 33, §2º, b do CP.

Finalmente, no que se refere a alegação e omissão quanto a suposta tortura sofrida pelo embargante, o acordão guerreado, analisou e entendeu que não existe nos autos elementos comprobatórios quanto a ocorrência dos fatos alegados.

Desta forma, é cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal,
in verbis
:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu,
o embargante reporta-se a questões meritórias que foram objeto do recurso de apelação, devidamente julgadas no acordão embargado, demonstrando que o mesmo pretende rediscutir matéria já analisada.

Nessa esteira de raciocínio, verificando-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente a rediscussão de matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão 213.555, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão do não provimento do seu pleito.

Vejamos o entendimento pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca do tema:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE TRATADA EM SESSÃO DE JULGAMENTO RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELA VIA ELEITA.
Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedente do STJ.
EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.
(2015.04300986-91, 153.407, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 13/11/2015)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA. PLEITO NÃO FORMULADO NAS RAZÕES DO APELO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação ao art. 93, IX, da CF/88
;
(...)
4. De igual modo, não havendo nenhum vício a ser sanado, incabível o acolhimento dos embargos, com a finalidade de prequestionamento da matéria;
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
(2017.00983751-80, 171.530, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-15)

Destaca-se ainda, que mesmo
nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o Acórdão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
e o
REJEITO
, inclusive para fins de prequestionamento, para manter
in totum o
Acórdão nº. 213.555, em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator